Tribunal: TJDFT
Processo: 0724330-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0724330-19.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: ARTHUR JORGE SANTOS LIMA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de reclamação contra acórdão da 1o Turma Recursal dos Juizados Especiais supostamente contrário à jurisprudência do TJDFT. Intimado a recolher as custas (RITJDFT 69, II) e indicar qual o precedente vinculante do STJ que teria sido contrariado pelo acórdão, o reclamante quedou-se inerte. 2. O recolhimento das custas é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja falta enseja sua extinção. Além disso, o reclamante é carecedor de interesse-adequação, uma que o meio processual empregado tem por finalidade exclusiva a preservação de entendimento consagrado em precedente vinculante do STJ, que não foi indicado, apesar da oportunidade concedida. 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito – CPC 485, I, IV e VI. Comunique-se ao Juízo a quo. P. I. Arquivem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator